Tribunal: TJDFT
Processo: 0734773-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. ADEQUADO. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO.
1. Tendo em vista que o acusado foi encontrado com os objetos do crime logo após os fatos, bem como os depoimentos esclarecedores das duas vítimas e das duas testemunhas policiais, não há dúvida de que o apelante cometeu os roubos descritos na denúncia.
2. O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime.
3. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
4. O regime prisional para o início do cumprimento da pena foi acertadamente fixado no fechado, tendo em vista o montante da pena e a reincidência do acusado, a teor do previsto no artigo art. 33, § 2o, do Código Penal, não havendo, portanto, que se falar em ausência de fundamentação, pois a decisão do magistrado a quo está amparada pelo texto legal.
5. Recurso conhecido e desprovido.